Tribunal: STF
Processo: RE 1503779
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. CONTROVÉRSIA SOBRE CONCLUSÃO DE CURSOS E EXISTÊNCIA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Amazonas com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS EXIGIDOS NA DATA PRETENDIDA PARA A PROMOÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OFERTA DE CURSOS COM QUANTIDADE DE VAGAS SUFICIENTES QUE É DEVER DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO A DUAS PROMOÇÕES SEGUIDAS PELO QUADRO ESPECIAL DE ACESSO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO APGAMENTO DE HONORÁRIOS QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTOS NO INCISO II DO §4º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 - Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas é direito subjetivo do Policial e dever do Estado, mediante a prática de ato vinculado; 



    2 - Condicionar a promoção dos Praças da Polícia Militar do Estado do Amazonas pelo Quadro Especial de Acesso (QEA) a conclusão de cursos que devem ser ofertados pelo próprio Estado em quantidade de vagas suficientes, importa em tornar a promoção ato discricionário.



    3 - Inexiste no texto normativo constante no §4º do artigo 7º da Lei 4.044/2014 vedação expressa a duas promoções seguidas pelo Quadro Especial de Acesso. 



    4 - Nos casos em que a Fazenda Pública é condenada ao pagamento de honorários deve ser observado o disposto no inciso II do § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil.



    5 - Recuro conhecido e parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 42, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o art. 142 e o caput e os incisos do art. 169 da Constituição da República e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.979, ao argumento de “não ser possível que uma promoção ocorra de maneira automática e independente da existência de vagas na graduação/posto superior, sendo irrelevante para o julgamento da matéria devolvida se os requisitos previstos em lei para a promoção tenham sido ou não preenchidos no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 16).



    Argumenta que “a promoção independente da existência de vagas trata, na prática, de aumento de salários e criação automática de cargos públicos sem o devido respeito às limitações impostas nos dispositivos constitucionais referidos” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para efeito de se reconhecer a inconstitucionalidade — da promoção independente da existência de vagas, o que terá como consequência a reforma do julgado e a improcedência dos pedidos autorais” (fl. 9, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



      “Em outro julgamento, já tive a oportunidade de alertar para o fato de que nosso Tribunal vem sendo inundado por demandas decorrentes da total desordem que impera no sistema de promoções de Pragas e Oficiais da Policia Militar do Estado do Amazonas. A desordem que mencionei decorre da vigência, em nosso Estado, de legislação confusa, injusta e inoportuna, que cria vários critérios distintos para ascensão funcional nos quadros da corporação. A legislação em questão é confusa na medida em que estabelece dois critérios temporais diferentes para a promoção: o tempo de serviço e a antiguidade. (...) Em um dado momento, por questões políticas que não dizem respeito ao âmbito de atuação do Poder Judiciário, o Poder Executivo, no uso de suas atribuições, encaminhou a Assembleia Legislativa do Estado, projeto de lei que criava outra forma de ascensão funcional nos quadros dos praças da PM/AM, que foi o ‘tempo de serviço’, onde o critério levado em conta para a promoção deixou de ser a antiguidade na patente ou graduação e passou a ser o tempo de engajamento na corporação. A legislação foi aprovada e criou-se, então, o denominado ‘Quadro Especial de Acesso’ (QEA) em oposição ao ‘Quadro Normal de Acesso’ (QNA). No QEA estão os policiais que serão promovidos por tempo de serviço, ou seja, pelo tempo de engajamento na corporação e no QNA aqueles que serão promovidos pelo critério da antiguidade. Além da diferença de critério de contagem de tempo, foram introduzidas duas outras especialmente relevantes nas promoções por tempo de serviço: a redução do interstício e a não obrigatoriedade de vagas na graduação ou patente pretendidas. Interstício é o tempo minimo que o policial deve ter em uma patente ou graduação para que possa ser promovido. A aferição destes requisitos não demanda grande raciocínio, é uma conta simples que pode ser feita pela mera consulta a ficha funcional do policial (ficha AB). Já a necessidade, ou não, de vagas disponíveis na graduação pretendida é matéria mais complexa. A necessidade de vaga decorria de um sistema lógico de distribuição do efetivo e equilíbrio orçamentário da corporação, seu funcionamento é razoavelmente simples. A Policia Militar do Estado do Amazonas tem um numero determinado de vagas em cada graduação ou patente, o policial de uma graduação ou patente só poderá ser promovido quando houver vaga disponível. A existência de vagas é divulgada pelo ‘Quadro de Distribuição de Efetivo’ (QDE) elaborado pela própria PM/AM. A necessidade de existência de vagas continua valendo para a promoção por critério de antiguidade, que está condicionada ao preenchimento de todos os requisitos e a existência de vaga aberta pelo desligamento ou promoção de policiais na graduação ou patente seguinte. Acontece que, na mesma lei, de iniciativa privativa do Poder Executivo, que criou a promoção por tempo de serviço na modalidade do Quadro Especial de Acesso (QEA) afastou, nas promoções baseadas neste critério, a necessidade da existência de vagas na graduação ou patente seguinte. É inegável que esta mudança acabou por gerar um desequilíbrio orçamentário na medida em que permitiu a existência de um número maior de policiais do que o previsto em uma dada patente ou graduação, além disso, outro efeito deletério desta alteração legislativa, foi o esvaziamento das graduações inferiores e o inchago das superiores. No entanto, não podemos esquecer que tais efeitos foram produzidos de forma legal, democrática e decorrem de opções feitas pelos membros dos Poderes Executivos (a quem cabe a iniciativa privativa para encaminhar o projeto de lei) e Legislativo (a quem compete aprovar, ou não a indigitada lei), não estando o Poder Judiciário legitimado a altera-las, nossa função esta limitada ao controle da validade do processo legislativo e a apuração do cumprimento da norma, não nos sendo licito nem legitimo intervir na definição de politicas publicas. (...) O Estado, afirma que os atos de promoções são discricionários e que não reputa conveniente, por questões orçamentárias, pratica-los. O passo logico seguinte é estabelecer se o ato de promoção é vinculado, gerando com isso dever do Estado e direito para o Praga, ou discricionário, sujeito, desta forma, aos critérios de oportunidade e conveniência. O Estatuto da Policia Militar do Estado do Amazonas (Lei Estadual 1.154/75) garante aos policiais o direito a ascensão funcional no inciso II do artigo 49. Fica claro, então, que a promoção é um direito do policial desde que preenchidos os requisitos legais. Qualquer estudante de direito sabe que a todo direito corresponde um dever. Assim, se o Policial Militar tem direito a promoção o Estado tem o dever de promovê-lo. A administração publica, diferentemente dos particulares, não pode fazer tudo o que a lei não proíbe, ao contrario, só pode fazer o que a lei permite ou determina, em seus estritos termos. Por isso mesmo, é que, em regra, os atos administrativos são vinculados, somente sendo permitida a discricionariedade quando expressamente prevista em lei. o caso das promoções por tempo, tanto pelo QNA quanto pelo QEA, uma vez preenchidos os requisitos legais, nasce o direito subjetivo do policial a promoção, que correspondente dever do Estado de promovê-lo. Não há, aqui qualquer vestígio de discricionariedade. (...) Uma das alegações comuns é no sentido de que a lei 4.044/14 impediria duas promoções seguidas pelo Quadro Especial de Acesso, invoca, para tanto, o disposto no $4º do artigo 7º da dita lei, que conta com a seguinte redação: (...). Pois bem, a leitura do citado texto normativo não autoriza esta interpretação. O que está ali disposto é a vedação de inclusão do praga promovido nestas condições na lista de antiguidade até que seja possível sua inserção na ordem correta para a promoção pelo Quadro Normal de Acesso. Em trecho algum do texto consta a vedação a duas ou mais promoções sucessivas pelo Quadro Especial de Acesso” (fls. 3-13, e-doc. 8).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 4.044/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.372.461-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.4.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LEI ESTADUAL. PROMOÇÃO DE MILITAR A POSTO DE HIERARQUIA SUPERIOR: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO 1. A discussão acerca dos critérios estabelecidos em legislação estadual para promoção de servidor militar não envolve matéria constitucional (Tema 375). 2. Questão que envolveria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 952.958-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 824.196-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    Confira-se também a seguinte decisão monocrática proferida em caso idêntico ao presente: ARE n. 1.355.041, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 17.11.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora